Tribunal: TCU
Processo: 017.596/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9847/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.596/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anairan Lincoln Santos de Abreu (XXX.907.032-XX); Edilene Adryan da Silva Gemaque (XXX.383.592-XX); Jamary de Mira Neto (XXX.170.942-XX); Joao Bosco da Silva Nonato Junior (XXX.917.602-XX); Jonatas Sousa da Silva (XXX.185.482-XX); Michele Rufino da Silva (XXX.500.932-XX); Paulo Victor Oliveira de Almeida (XXX.601.802-XX); Paulo da Silva Correa (XXX.871.652-XX); Priscila Vanessa Souza Pinto Portilho (XXX.858.012-XX); Thaina Oliveira Neves (XXX.975.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.